Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. MENOR IMPÚBERE. FORO DO DOMICÍLIO DOS PAIS. REGIÃO ADMINISTRATIVA. ESTRUTURAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO No 15/2014 DO TJDFT.
1. A interpretação sistemática do art. 47, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), c/c art. 53, I, a, do Código de Processo Civil, conduzem à conclusão de que as ações que envolvam interesse de menor devem ser ajuizada no domicílio dos pais/guardiões do incapaz.
2. Nos termos do artigo 2o, parágrafo único, da Resolução no 15/2014, do Tribunal Pleno desta Corte, a região administrativa da Vila Estrutural está compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.